Tribunal: TJSP
Processo: 2148248-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Relaxamento da prisão em flagrante. Revogação da prisão preventiva – Situação flagrancial configurada. Prisão preventiva mantida, por decisão fundamentada. Circunstâncias fáticas concretas. Envolvimento criminal anterior. Condições pessoais desfavoráveis. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148248-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente LUIZ
FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA e Impetrante NEHEMIAS JERONIMO
MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, denegaram a presente ordem de habeas corpus., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148248-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42069
2
Voto 42.069
Habeas Corpus n. 2148248-73.2020.8.26.0000 Guarulhos
Processo n. 1501343-06.2020.8.26.0535 3a Vara Criminal
Impetrante - Nehemias Jerônimo Marques da Silva
Paciente
- Luiz Fernando Nascimento da Silva
Habeas Corpus. Roubo majorado. Relaxamento da prisão em
flagrante. Revogação da prisão preventiva
Situação
flagrancial configurada. Prisão preventiva mantida, por
decisão fundamentada. Circunstâncias fáticas concretas.
Envolvimento
criminal
anterior.
Condições
pessoais
desfavoráveis. Ordem denegada.
O ilustre advogado Nehemias Jerônimo Marques
da Silva, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o(a) MM(a) Juiz(a) da 3a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Luiz Fernando Nascimento
da Silva, visando o relaxamento da prisão em flagrante, eis que
ausentes as hipóteses previstas no artigo 302, do Código de Processo
Penal, bem como, materialidade do delito. Ou, a revogação da
custódia cautelar do paciente posto que não demonstrados os
pressupostos legais, previstos no artigo 312, do Código de Processo
Penal. Sustenta que a mantença da prisão provisória do paciente
afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência e da
dignidade da pessoa humana. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação
de medidas cautelares diversas do encarceramento, ainda que
arbitrada fiança de um salário mínimo. Requer, ainda, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148248-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42069
3
determinada a expedição de ofício ao comércio localizado no local dos
fatos, para que forneça as gravações da câmera de segurança (fls. 1/8).
Acompanham os documentos de fls. 9/43.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou
informações
(fls.
49/50,
52/53),
acompanhadas
da
documentação de fls. 54/166.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 168/175).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Luiz Fernando Nascimento da Silva,
autuado em flagrante delito, em 26 de junho de 2020, foi denunciado
como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, II, ambos do
Código Penal, porquanto, por volta das 13h30min, em via pública
situada em Guarulhos
SP, juntamente com o corréu Jonathan
Rodrigues dos Santos, mediante grave ameaça exercida com simulação
de porte de arma de fogo em face da vítima Luciel Pires de Souza, teria
tentado subtrair quatorze caixas de cigarros, de diversas marcas,
avaliadas em R$ 12.250,00, pertencentes à empresa Souza Cruz Ltda.,
e o veículo Renault/Master, placas QOY-3521, avaliado em R$
130.000,00 (cento e trinta mil reais), pertencente à empresa Fadel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148248-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42069
4
Soluções em Logística Ltda., somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida
em prisão preventiva, em 27 de junho de 2020. Oferecida denúncia, em
2 de julho de 2020, recebida, em 6 de julho de 2020, foi apresentada
defesa preliminar. Aguarda-se a citação do paciente e a designação de
audiência de instrução, debates e julgamento.
Não está caracterizada hipótese de relaxamento
da prisão.
Segundo
a
documentação,

que
instrui
a
impetração, o ora paciente Luiz Fernando teria abordado a vítima
Luciel e, simulando portar arma de fogo, anunciado o roubo. A vítima
teria conseguido deixar o local, com o veículo, e acionar a Polícia
Militar. O paciente teria sido visto por pessoas que estavam, no local, e
que informaram o veículo por ele utilizado para empreender fuga,
juntamente com o corréu. O veículo foi localizado por policiais militares
e o paciente e o corréu foram detidos.
Em
vista
de
tais
circunstâncias,

tem-se
configurado o estado de flagrância, subsumindo-se a hipótese dos
autos ao disposto no artigo 302, inciso II, do Código de Processo
Penal.
O Código de Processo Penal reconhece quatro
situações de flagrância. As duas primeiras, conhecidas como flagrante
real - o agente está praticando a infração penal ou acaba de cometê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148248-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42069
5
A terceira hipótese, em que configurada está a flagrância, o agente é
perseguido, logo após, quer pela autoridade pública, quer por
qualquer pessoa. Trata-se do chamado flagrante impróprio ou quase
flagrante. A quarta hipótese de flagrância resulta da presunção
decorrente da posse de instrumentos, armas, objetos ou papéis
relacionados à prática da infração, situação em que o agente é
encontrado logo depois do fato.
No caso presente, o paciente foi detido logo após
cometer a infração, em virtude da pronta comunicação dos fatos e da
ação policial. A não apreensão de bens não retira a prova da existência
da materialidade, tendo em vista que se trata de tentativa de roubo.
De outra parte, a prisão cautelar do paciente foi
mantida porquanto, segundo a decisão, ora impugnada, presentes
seus
fundamentos
e
requisitos
autorizadores.

Ademais,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso imputado na denúncia, por
sua vez, colhidas no auto de prisão em flagrante, e a existência de
condenação anterior, por delito da mesma natureza, são fatores que
não podem ser desprezados, a autorizar a manutenção da custódia
cautelar.
Trata-se de delito de roubo praticado em concurso
de pessoas, com grave ameaça, mediante simulação de emprego de
arma de fogo.

Com efeito, o paciente possui envolvimento
pretérito em prática delitiva, apontando, inclusive, reincidência,
segundo se extrai dos documentos de fls. 130/141. Por ocasião da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148248-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42069
6
prisão em flagrante, cumpria pena privativa de liberdade, em regime
aberto.
O contorno dos fatos, até então delineado, e as
condições pessoais apresentadas pelo paciente, não dão ensejo à
liberdade provisória, ainda que acompanhada de medidas cautelares
diversas da prisão.
Uma vez evidenciado que a restrição antecipada
da liberdade apoia-se em circunstâncias fáticas e concretas, não
ofende o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o,
LVII, da Constituição Federal.
A custódia cautelar convive de forma harmônica
com a garantia de presunção de inocência, bastando, para tanto, que
as circunstâncias fáticas e as circunstâncias pessoais do paciente
recomendem a medida extrema, tendo em vista a natureza processual.
Assim, não se pode dizer que a custódia
provisória mostra-se arbitrária. Não configura coação ilegal a ser
reconhecida em sede de habeas corpus.
O pedido de expedição de ofício para requisição de
imagens de câmeras de segurança, formulado, por ocasião da defesa
preliminar, pende de apreciação pelo juiz do processo de conhecimento.
Diante do exposto, por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148248-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42069
7
desa Angélica de Almeida
relatora